Tribunal: TJSP
Processo: 0001032-11.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Autoria e materialidade do crime. Configuração. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos de convicção. Recurso interposto pelo condenado que se limita a suscitar a rediscussão sobre as penas. Penas e regime mantidos. Quanto ao recurso em liberdade, o pedido encontra-se prejudicado diante da análise da apelação. Recurso

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Autoria e materialidade do crime. Configuração. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos de convicção. Recurso interposto pelo condenado que se limita a suscitar a rediscussão sobre as penas. Penas e regime mantidos. Quanto ao recurso em liberdade, o pedido encontra-se prejudicado diante da análise da apelação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000051821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0001032-11.2018.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
RICARDO ALVES CAJANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Comunique-
se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001032-11.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 8783 FA 2/5
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 0 3 2 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 1 6
A p e l a n t e : R i c a r d o A l v e s C a j a n o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : F e r r a z d e V a s c o n c e l o s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . F e r n a n d o A w e n s z t e r n
P a v l o v s k y
VOTO No 8783
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
condenatória. Autoria e materialidade do crime. Configuração.
Confissão do réu corroborada pelos demais elementos de
convicção. Recurso interposto pelo condenado que se limita a
suscitar a rediscussão sobre as penas. Penas e regime
mantidos. Quanto ao recurso em liberdade, o pedido encontra-
se prejudicado diante da análise da apelação. Recurso
desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 183/186, proferida
em 09/08/2018, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
RICARDO ALVES CAJANO condenado como incurso no art. 33, caput, c.c. art.
40, III, ambos da Lei de Drogas, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão,
mais 583 dias-multa, no piso, em regime inicial semiaberto, e negado o apelo
em liberdade.
Inconformado, apela o réu a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena
prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Ainda, assevera que o agravamento
da pena pela reincidência deve ser afastado. Subsidiariamente, pugna pela
compensação, na segunda fase da dosimetria, entre a reincidência e a
confissão, sob o argumento de que ambas são preponderantes. Por fim, requer
a aplicação do redutor do § 4o da Lei de Drogas, a fixação de regime aberto, a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, a redução da pena de
multa e o recurso em liberdade (fls. 512/519).
Após as contrarrazões (fls. 241/243), a d. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001032-11.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 8783 FA 3/5
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
258/266).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Inicialmente, quanto ao pedido visando que RICARDO
aguarde em liberdade o julgamento da apelação, a esta altura encontra-se
prejudicado, diante do exame do recurso interposto.
Narra a denúncia (fls. 01/03) que, em 29 de maio de
2018, por volta das 16h, na Rua Mario Junqueira, no 265, Jardim Alice, na cidade
de Ferraz de Vasconcelos, RICARDO ALVES CAJANO trazia consigo e vendia,
para fins de tráfico ilícito, e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 10 invólucros plásticos contendo ao todo 7,8g de cocaína.
Esses os fatos.
Não houve, no recurso defensivo, discussão quanto à
autoria e à materialidade do crime de tráfico imputado ao réu, razão pela qual tal
tema dispensa maiores aprofundamentos; de qualquer forma, registro que o
quadro probatório é sólido e prestigia a manutenção da condenação de
RICARDO.
Enquanto a materialidade delitiva vem evidenciada, em
especial, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13) e pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 148/150), a autoria é resolvida, também com certeza,
pela prova oral (DVD que acompanha os autos).
Interrogado em Juízo, RICARDO confessou o
exercício da traficância há uma semana. Possui passagem anterior por furto.
As
testemunhas
de
acusação,
ambos
policiais
militares, confirmaram os termos da denúncia, esclarecendo que o local dos fatos
é conhecido como ponto de tráfico e que em campana visualizaram o réu
efetuar a venda de drogas para um usuário. Em busca pessoal o réu estava na
posse das drogas descritas na denúncia e com dinheiro trocado. Os policiais
confirmaram que a abordagem se deu perto de uma praça.
Com base nestes elementos, correta a conclusão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001032-11.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 8783 FA 4/5
manutenção da condenação.
Do mesmo modo ficou bem demonstrada a causa de
majoração de pena decorrente do art. 40, III, da mesma Lei, uma vez que o crime
foi praticado nas proximidades de estabelecimentos de ensino (330 metros), de
uma igreja (220 metros) e de uma quadra esportiva (270 metros), de
conformidade com o Laudo pericial, croqui de fls. 169/171 e depoimentos de
testemunhas.
Ou seja, subsumindo-se à forma majorada, o tráfico foi
praticado: “nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou
hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas,
ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos
ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou
de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos” (art.
40, III).
O risco de afetação a número maior de pessoas, aqui,
é presumido pela lei, puramente em função do local. Aliás, o próprio tráfico de
drogas é um delito de perigo abstrato, mesmo critério que inspira a majorante em
debate.
Assim, a proximidade, por si só, dos locais acima
especificados enseja a majoração da pena, sem a necessidade de comprovações
adicionais, na esteira da jurisprudência de nossa Corte Superiora, enfática quanto
ao critério de cunho geográfico por trás da causa de aumento: “Incide a causa de
aumento de pena constante do art. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos quando o crime tiver
sido praticado nos locais designados no aludido dispositivo. A pena é elevada
exclusivamente em função do lugar do cometimento da infração, tendo em vista a
exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa” (STJ, HC 236.628/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe
26/03/2014).
Mantenho, portanto, a causa de aumento de pena
debatida.
Certa a condenação, as penas não comportam
reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001032-11.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 8783 FA 5/5
No primeiro estágio da dosimetria, a básica foi fixada
no mínimo legal. Na segunda fase, a agravante da reincidência (F.A. de fls.
90/93
condenação por furto qualificado com trânsito em julgado) foi
compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, por se tratar de tráfico praticado nas
proximidades de estabelecimentos de ensino, igreja e quadra esportiva, conforme
previsto no art. 40, III, da Lei 11.343/06, foi bem aplicado o aumento de 1/6 às
penas, anotando-se, ainda, que não era mesmo o caso de aplicação da regra do
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, que tem como requisitos principais a primariedade
e bons antecedentes, hipótese em que o apelante não se encaixa.
Em que pese o quantum de pena aplicado, a
hediondez da conduta e a reincidência, fica mantido o regime inicial
semiaberto, por ausência de recurso Ministerial.
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não é cabível porque a restrição de liberdade superou 04
anos e o réu é reincidente (art. 44, I e II, do CP).
Por fim, inviável afastar ou reduzir a pena
pecuniária, uma vez que o preceito secundário instituído pelo legislador, atento à
lucratividade do tráfico, legitimamente visa ressarcir o Estado de modo
proporcional pelos malefícios causados pela droga.
A fixação em abstrato da pena pecuniária se insere na
liberdade de conformação do legislador, que goza de legitimidade democrática
para buscar a consecução de determinados objetivos, desde que não entrem em
conflito com o texto constitucional ou a razoabilidade, o que aqui não se verifica.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator